Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-56.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800202-56.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CECILIA SANTOS ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo à autora o direito ao FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado sem amparo legal, com aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratações temporárias nulas com a Administração Pública; (ii) se caberia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral); e (iii) se o índice de correção monetária do FGTS deveria permanecer a Taxa Referencial – TR, em razão da ADI nº 5.090/DF.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência pacífica do STF firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações ajuizadas por servidores contratados irregularmente pela Administração Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando a aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/88, restrito às relações celetistas.

4. Inviável o sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento do Tema 1.189 da repercussão geral e a inexistência de determinação específica do STF que imponha a suspensão de processos sobre a matéria.

5. O debate referente à correção monetária do FGTS (ADI nº 5.090/DF) não guarda pertinência com o caso concreto, que versa sobre o direito material ao depósito do FGTS, e não sobre a atualização de contas vinculadas.

6. Ausente fundamento jurídico apto a reformar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.“Nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratações temporárias nulas com a Administração Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.”

2. “Inexiste fundamento para o sobrestamento do processo em razão da ADI nº 5.090/DF ou do RE nº 1.336.848/PA, quando a controvérsia versar sobre o direito material ao recebimento do FGTS e não sobre a atualização monetária das contas vinculadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016); STF, RE nº 1.417.694/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.442.721/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.06.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Robero Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Membro).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando à reforma da decisão unipessoal proferida por este relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0800202-56.2020.8.14.0040, ajuizada por CECÍLIA SANTOS ANTUNES em face do referido ente municipal.

A decisão impugnada, constante do id. nº 7525568 - pág. 1/6 foi proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 7º, XXIX DA CR/88. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 5.090/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O PRESENTE CASO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, IX DA CR/88. REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PELA SUA LEI Nº 4.242/2002. NULIDADE DO VÍNCULO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À PARCELA RECLAMADA REFERENTE AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o município agravante sustenta (id. nº 8023239 - pág. 1/8), em preliminar, alega a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela autora/agravada, sob o argumento de que o vínculo contratual foi encerrado em dezembro de 2015, ao passo que a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2021, ultrapassando, assim o prazo bienal previsto para o exercício do direito de ação.

Defende a aplicação do entendimento que vem sendo discutido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA, que versa sobre a incidência ou não do prazo prescricional bienal nas ações relativas ao FGTS em contratos temporários firmados com a Administração Pública.

Requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido recurso pelo Supremo Tribunal Federal/STF.

No mérito, sustenta que o índice de correção monetária aplicável nos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS encontra-se sob a apreciação da ADI nº 5.090/DF, que discute a constitucionalidade da Taxa Referencial/TR.

Destaca que o julgamento ainda se encontra pendente de decisão definitiva, razão pela qual o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão nacional dos processos que tratam sobre a mesma matéria.

Aduz que o índice de correção monetária aplicável deve permanecer sendo a Taxa Referencial, por possuir natureza financeira e estar expressamente prevista na Lei nº 8.036/1990.

Ao final, o agravante requer o conhecimento do presente recurso e o exercício do juízo de retratação por este relator ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a TR como índice de correção monetária do FGTS e excluindo-se a condenação ao pagamento de custas processuais.

Em suas contrarrazões (id. nº 8071020 - pág. 1/9), a agravada, após breve exposição fática, defende que a prescrição aplicável às ações de cobrança do FGTS por contratações temporárias nulas é quinquenal, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, e não a bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal de 1988, pois a relação entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, e não celetista.

Menciona que a ADI nº 5.090/DF não justifica a suspensão do processo, pois discute apenas a correção de depósitos já existentes, enquanto a presente ação busca o reconhecimento de valores não depositados, de natureza indenizatória.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática atacada.

No id. nº 8076912 - pág.1/2 consta despacho determinando a suspensão temporária do processo até o julgamento da controvérsia relativa à prescrição de cobrança do FGTS, matéria que se encontrava afetada ao Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral).

Houve pedido de desarquivamento conforme consta no id. nº 30513023 - pág. 1 em razão do julgamento do Tema 1.189 do STF, cujo acórdão foi publicado em 9/9/2025, restando superada a causa que ensejou a suspensão do presente processo.

No id. nº 30848753 - pág.1 consta a informação acerca do trânsito em julgado ocorrido em 4/10/2025 do Tema 1.189/RG, bem como o dessobrestamento automático do feito no sistema processual Pje.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

O agravante suscita a ocorrência da prescrição bienal da pretensão da agravada com o argumento de que o vínculo contratual findou em dezembro de 2015 e a ação foi ajuizada apenas em janeiro/2020, extrapolando o prazo previsto no artigo 7º, XXIX da constituição Federal de 1988 (CF/88).

Ressalta, ainda, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA, de repercussão geral reconhecida, por tratar-se de matéria relativa à prescrição do FGTS em contratos temporários firmados com a Administração Pública.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Logo, considerando-se que o vínculo da recorrida perdurou de 25/6/2014 a 14/9/2015, a prescrição que se aplica é a quinquenal.

Nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015),
fixou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
2. No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. No caso concreto, a autora foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF-RE: 1417694 ES, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)
(grifei)

Dessa forma, não se aplica ao presente caso o prazo de prescrição bienal invocado pelo município agravante.

Quanto ao pedido de sobrestamento, em razão do RE nº 1.336.848/PA, observa-se que a matéria já foi objeto de apreciada pelo STF no Tema nº 916 da repercussão geral, permanecendo aplicável o entendimento consolidado até eventual decisão em sentido diverso.

Assim, não há fundamento para suspensão do julgamento.

DO MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito da autora/agravada ao FGTS (período de 11/1/2015 a 14/9/2015), pois foi declara a nulidade do contrato temporário irregular, fixando-se a prescrição quinquenal ao caso, nos termos do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Destarte, assegura-se o direito ao FGTS ao trabalhador contratado irregularmente pelo poder público conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme se extrai da leitura do referido disposito:

Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
(grifei)

O entendimento foi reafirmado pelo STF no RE 765.320/MG (tema 916):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)
(grifei)

No mesmo sentido,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO -CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS- NULIDADE DO VÍNCULO RE 765.320/MG (TEMA Nº 916/STF) - DIREITO AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO RECURSO PROVIDO. -
Segundo entendimento do colendo STF no julgamento do RE nº 765.320/MG, Tema 916, pela sistemática da repercussão geral, a contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados. Preservam-se, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS - Assim, conforme o Tema 916 do STF, consolidou o entendimento de que o servidor contratado a título precário por contrato administrativo, e que seja reconhecida a nulidade do contrato, tem direito ao saldo de salário e FGTS.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22681853520238130000 1.0000 .23.226817-7/001, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)
(grifei)

E, ainda, precedente jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, a contratação temporária de servidor público, quando em descompasso com as hipóteses previstas no art. 37, IX, da CF/1988, representa desvirtuamento da regra do concurso público, de tal modo que a anulação do contrato do servidor enseja direito ao depósito de FGTS
. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2442721 PI 2023/0300425-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)
(grifei)

A controvérsia jurídica discutida nos presentes autos reside na aplicabilidade ou não do prazo prescricional bienal nas ações em que os temporários celebraram contrato junto com a Administração Pública e se cabe a suspensão do processo até o julgamento do RE nº 1.336.848/PA.

O município agravante aduz também que o índice de correção monetária aplicável ao FGTS deve permanecer sendo a Taxa Referencial/TR, uma vez que a constitucionalidade de sua utilização ainda está sendo apreciada na ADI nº 5.090/DF, com suspensão nacional dos processos que tratam da mesma matéria.

Todavia, observa-se que, no caso em análise, a controvérsia não versa sobre a atualização monetária das contas vinculadas, mas, sim, sobre o direito material ao recebimento do FGTS não pago em decorrência da nulidade do contrato de trabalho temporário.

Logo, não se aplica a determinação de suspensão do processo.

Ademais, a decisão recorrida enfrentou de forma clara e suficiente as razões apresentadas, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco demonstração de erro material ou de fato novo capaz de ensejar retratação da decisão.

No mais, não sendo a argumentação apresentada pelo agravante capaz de infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, mostra-se inviável a reforma do julgado, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal fato ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025